Tribunal: TJES
Processo: 0011143-81.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011143-81.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMANDA BERTO DE ABREU
APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0011143-81.2016.8.08.0048

Apelante: Amanda Berto de Abreu

Apelado: Toyota do Brasil Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID 1999659, pág. 24/37) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Amanda Berto de Abreu contra Toyota do Brasil Ltda., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (ID 1999659, pág. 42/64), sustenta o apelante que (a) a prova pericial foi superficial, eximindo-se o expert de proceder análise diretamente no veículo acidentado e no local do evento, deixando pontos essenciais sem esclarecimento, concluindo seu laudo firmado apenas em deduções; (b) o veículo fabricado pela apelada passou por processo de recall justamente por problema no pedal acelerador e airbag; (c) a dinâmica do acidente, notadamente pela lesão que causou a morte do condutor e as condições do veículo, evidencia que a colisão ocorreu em intensidade que deveria ter acionado o airbag; (d) se os equipamentos de segurança do veículo tivessem operado adequadamente, haveria chance de sobrevivência do seu marido.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 19/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, “
o
fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”, estabelecendo o §3º do citado dispositivo, no entanto, a responsabilidade é ilidida quando o produtor comprovar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE CONSUMO CARRINHO DE BEBÊ AMPUTAÇÃO DE FALANGE DO DEDO INDICADOR DA CONSUMIDORA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE NÃO SEGUIU ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE INSTRUÇÃO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA POR FORÇA DO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. [...] 2. - O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto (art. 12 do CDC). O defeito, portanto, se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo. Basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180137594, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

A recorrente aponta suposta falha no acionamento do airbag e no pedal de aceleração para o agravamento do acidente, resultando na morte de seu marido, adotando como elemento de convicção o fato do respectivo item ter sido objeto de convocação para
recall
da empresa apelada. Todavia, a

“
mera existência do recall, por si só, não se mostra prova suficiente para que se determine a responsabilidade do fabricante
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012111223801, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022) – G.N.

Sobre este ponto, inclusive, o expert esclarece que:

[...] “
Quanto aos air b
a
gs frontais, apesar de existir o chamado de reca
l
l realizado em 2017 acerca de possível falha no deflagrador do sistema de air bag que equipa os veículos com modelos semelhantes ao objeto dessa prova, constatou-se que:

•
Mediante às condiç
õ
es ocorridas no acidente em análise, independente de estar funcionando ou não o Air Bag, a perícia verificou na reconstituição da dinâmica do acidente e segundo as deformações verificadas nas imagens do Corolla, após sofrer os 2 choques, que não foram atingidos os critérios mínimos para a ativação dos sensores de
a
ir bag, e consequentemente, não foram suficientes para o acionamento do referido sistema de retenção suplementar, ficando assim descartada a hipótese de vício de fabricação no air bag do Corol
l
a, como motivador para o seu não acionamento no momento do acidente
”. [...]

Acrescenta, ainda, que:

[...] “
De forma complementar, esse perito verificou que no laudo de exame cadavérico (fis. 09/10 dos autos), os traumas sofridos pela vítima revelam indícios de que o condutor do veículo Corolla não utilizava o cinto de segurança no momento do acidente, uma vez que a causa de seu óbito
foi
por hemotórax devido à lesão pulmonar, a qual ocorreu pelo choque do condutor contra o volante, sendo tal situação advertida pela Fabricante nas páginas 1-7-7 do manual do usuário do referido veículo
”. [...]

Ainda, quanto ao travamento do acelerador por defeito no tapete
do veículo, o
expert
consignou que, “
conforme disposto no manual, há a possibilidade do tapete afetar a utilização dos pedais, contudo, esta situação não se aplica ao caso em tela, uma vez que o serviço referente ao recall do tapete foi realizado no veículo objeto dessa prova em 30/06/2010
”.

Extrai-se, portanto, do laudo pericial que o resultado morte decorrente do acidente não foi motivado por falhas nos sistemas de segurança do veículo, motivo pelo qual não há como se imputar qualquer responsabilidade à apelada.

Em que pese os questionamentos da apelante, a prova pericial foi elaborada por profissional capacitado, que procedeu profunda análise do contexto e dinâmica do acidente, em laudo de aproximadamente 100 páginas (ID 1999658, pág. 15/111), correlacionando-os com o funcionamento dos mecanismos de segurança do automóvel, de modo que não há elementos que possam quebrar a confiança e credibilidade do seu trabalho.

Oportunamente, compete as partes o adequado direcionamento de suas petições, de modo que, não havendo culpa a ser atribuída ao servidor do judiciário na juntada das contrarrazões, não há justificativa para sua admissão na atual fase do processo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários recursais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. DEFEITO DO VEÍCULO. FALHA NA ATIVAÇÃO DOS ITENS DE SEGURANÇA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, “
o
fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”, estabelecendo o §3º do citado dispositivo, no entanto, a responsabilidade é ilidida quando o produtor comprovar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro;

2. O laudo pericial conclui que o resultado da morte decorrente do acidente não foi motivado por falhas nos sistemas de segurança do veículo, motivo pelo qual não há como se imputar qualquer responsabilidade à apelada;

3. A

“
mera existência do recall, por si só, não se mostra prova suficiente para que se determine a responsabilidade do fabricante
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012111223801, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022);

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.